Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMOBILIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Sendo responsabilidade do adquirente a obtenção de financiamento e não havendo prova no sentido de o atraso na obtenção de financiamento bancário ser atribuído aos vendedores, cabível a cobrança de juros moratórios e correção monetária sobre o saldo devedor.
4. Não tendo o autor comprovado a efetiva contratação da imobiliária como despachante bancária, incabível sua responsabilização pelo atraso na obtenção do financiamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.